Tribunal: TJMT
Processo: 1010930-19.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010930-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MARTIM ESTRELA - CPF: 012.929.091-29 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), MARCOS ESTRELA SILVEIRA - CPF: 488.618.201-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

-

OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010930-19.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
M.F.M.E, REPRESENTADA POR MARCOS ESTRELA SILVEIRA

EMBARGADA:
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M.F.M.E., representada por MARCOS ESTRELA SILVEIRA, em face acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento, ajuizado em desfavor da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, que desproveu o recurso, no qual objetivava o ingresso no ensino superior sem ter concluído o terceiro ano do ensino médio, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, tendo em vista que deixou de abordar o foco nuclear do Agravo de Instrumento que permitiu à embargante, em análise preliminar, a tutela de urgência perante o Juízo
a quo
, para sua matrícula, ou seja, o inciso II da alínea
c
e inciso V da alínea
d
todos do artigo 24 da Lei n.º 9.394/96.

Assevera que, a Lei n.º 9.394/96 permite, com a aprovação do vestibular, a possibilidade de avanço nas séries, o que confirma o nível de aprendizado do aluno e demonstra que está apto a ingressar no curso de superior.

Afirma, ainda, que, há omissão quanto ao dispositivo constitucional, haja vista que o recurso de agravo de instrumento, fundamentou-se também no artigo 208.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do recurso de embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 139162150, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por M.F.M.E., representada por MARCOS ESTRELA SILVEIRA, em face acordão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento, ajuizado em desfavor da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, que desproveu o recurso, no qual objetivava o ingresso no ensino superior sem ter concluído o terceiro ano do ensino médio, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

No caso, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado.

Sem razão a embargante. Isso porque, a despeito das argumentações da embargante/agravante, restou consignado no acórdão que a probabilidade do direito invocado, não restou demonstrada, uma vez que o edital do processo seletivo exigia o certificado de conclusão do ensino médio para matrícula no curso superior, bem como diante do disposto no artigo 44, II, da Lei nº. 9.394/96
[1]
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que a embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Aliás, é necessário que se frise ser entendimento pacificado tanto neste Tribunal de Justiça quanto no Superior Tribunal de Justiça que o julgamento deve ocorrer de acordo com o livre convencimento do juiz e não nos exatos termos pleiteados pelas partes, devendo o magistrado apenas fundamentar sua decisão, indicando o motivo considerado suficiente para composição do litígio.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL DOS ATOS PROCESSUAIS. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional devem ser conhecidos, pois, embora certificado anteriormente o trânsito em julgado do acórdão embargado, ela não fora intimada dos atos processuais, por não ter sido incluída nos registros processuais.

2. O acórdão embargado se limitou a declarar a não incidência da Contribuição para o Plano de Seguridade dos Servidores Públicos sobre o terço de férias, aplicando o entendimento que se tornou pacífico no STJ.

3. Inexiste violação à cláusula da reserva de plenário, pois não foi declarada, ainda que sem manifestação expressa, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo de lei federal, apenas se adotando o entendimento de que as exclusões da base de cálculo da Contribuição para o PSS estabelecidas no art. 4º da Lei 10.887/04 não são taxativas.

4. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007, e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

5. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971.020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 23/5/2016). [Destaquei].

Assim, como se pode observar, as razões expostas nos presentes aclaratórios não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão guerreada, de forma a viabilizar o regular processamento tal como requerido na peça recursal.

Em outras palavras, o presente recurso é claramente despropositado, na medida em que a insurgente não trouxe quaisquer subsídios, fatos ou argumentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão hostilizada, tampouco a corroborar com a sua reforma, de modo que se impõe sua manutenção.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

Por fim, considerando que a autora atingiu a maioridade, determino que proceda a regularização da sua representação processual.

É como voto.

[1]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022